Tribunal: TJDFT
Processo: 0816077-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALIMENTANTE INTERDITADO. MENOR PÚBERE. REVISÃO DE ALIMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VALIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, os requerentes/apelantes formularam pedido de homologação de acordo para majorar a obrigação alimentar fixada em 85% do salário mínimo para 30% dos rendimentos brutos do alimentante. 2.1. Pela sentença recorrida, não homologado o acordo e julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos.
3. O alimentante, embora interditado, aufere renda mensal fixa e significativa, sendo representado por curadoras legais com vínculo afetivo e legitimidade para firmar o acordo. A manifestação de vontade do alimentante foi validamente exercida, não havendo indícios de vício, simulação ou prejuízo à parte representada.
4. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável homologar o acordo para majorar os alimentos para 30% dos proveitos líquidos do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido.